Tribunal: TJSP
Processo: 7003886-93.2018.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7003886-93.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que
é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado HUGO NUNES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso ministerial, para cassar a decisão guerreada, determinando o
retorno do agravado para o regime fechado e a realização do exame
criminológico. V.U." de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7003886-93.2018.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA - V.E.C.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: HUGO NUNES DE OLIVEIRA
VOTO No 49.306
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério
Público, contra a decisão copiada a fls. 10/v. (mantida à fl. 30), que
deferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, formulado
por HUGO NUNES DE OLIVEIRA.

Alega o Parquet, em resumo, que OLIVEIRA não
preenche as exigências necessárias para a obtenção do benefício. Diante
disto, postula a reforma da decisão, com o retorno do agravado ao regime
fechado, e a realização de exame criminológico para avaliar se OLIVEIRA
preenche mesmo os requisitos subjetivos para obter a progressão de
regime prisional (fls. 13/19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O recurso foi respondido (fls. 24/29v.).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 34/37.
É o relatório.
Tem razão o Promotor de Justiça recorrente.
Com
efeito,
a
grande
dificuldade
de
se
ressocializar o delinquente é de ordem prática, pois “ingressando
no meio
carcerário o sentenciado se adapta, paulatinamente,
aos padrões da prisão. Se
aprendizado nesse mundo novo e peculiar é estimulado pela necessidade de se
manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo. Portanto, longe de estar
sendo ressocializado
para a vida livre, está, na verdade, sendo socializado para
viver na prisão. É claro que o preso aprende rapidamente
as regras disciplinares
na prisão, pois está interessado em não sofrer punições. Assim, um observador
desprevenido
pode supor que um preso de bom comportamento
é um homem
regenerado, quando o que se dá é algo inteiramente
diverso: trata-se apenas de
um homem prisonizado” , conforme a lição de MANOEL PEDRO
PIMENTEL, citado por RENATO MARCÃO (in “Curso de Execução
Penal”, Saraiva, 2007, página 120).
Por isso mesmo é impossível conceber que um
simples atestado do diretor do presídio seja apto para substituir a
Comissão Técnica de Classificação criada pelo artigo 7o da Lei de
Execução Penal, que é o grupo multidisciplinar encarregado da feitura
do exame criminológico - presidido pelo diretor da cadeia, e integrado
por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente
social -, única forma segura de se apreciar se o sentenciado reúne, ou
não, mérito para conseguir a progressão de regime de cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
pena, até porque “os conceitos de mérito e demérito são fluidos e
profundamente
impregnados
de subjetivismo” , no dizer de PAULO JOSÉ DA
COSTA JR. (in “Comentários ao Código Penal”, Saraiva, 2002, página
147).
Assim, ao meu ver, continua sendo necessária a
realização do exame criminológico, mesmo após o advento da Lei no
10.792/03, para que se possa apreciar se o sentenciado reúne, ou não,
condições pessoais para conseguir progressão de regime de
cumprimento de pena, mormente quando se está diante de indivíduo
condenado por tráfico de narcóticos e roubo qualificado.

Realmente, tenho que a mudança do artigo 6o da
Lei de Execução Penal, efetivada pela Lei no 10.792/03, limitou-se à
redação do dispositivo. Em suma, trata-se de um problema de forma,
não de fundo, ou seja, mudou a letra da Lei, não o seu espírito.
E,
ademais,
se
à
Comissão
Técnica
de
Classificação incumbe elaborar “o programa individualizador da pena
privativa de liberdade”, como reza o novo diploma legal, é óbvio que
àquele órgão cabe, necessariamente, fazer o acompanhamento da
execução das penas, de que falava o antigo artigo 6o da Lei no 7.210/84.
Aliás, seria pouco útil que a legislação atribuísse
à Comissão Técnica de Classificação a possibilidade de intervir apenas
uma vez, no início da execução da pena, dada a própria natureza
dinâmica do processo de ressocialização dos condenados, derivada da
existência de três regimes sucessivos de cumprimento da pena.
Note-se que continua em vigor o artigo 8o da Lei
no 7.210/84, que determina a realização de “exame criminológico para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação
e com vistas à individualização da execução”, tanto para o condenado
ao cumprimento de pena no regime fechado, quanto no semiaberto.
Também
não
seria
admissível
que
os
sentenciados pudessem obter progressão de regime obedecendo, tão-
só, requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de um sexto da
pena corporal aplicada, porque a aferição do mérito do condenado,
de que fala o artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal - mandamento
que ninguém duvida que continue em plena vigência - é conditio sine
qua non para que a eles se conceda a progressão de regime.
Em outras palavras, continua sendo obrigatório,
sim, que o sentenciado preencha também requisitos de ordem
subjetiva para obter a progressão de regime, mas a constatação disto
implica a aferição das mudanças psicológicas que o efetivo
cumprimento da pena privativa de liberdade vai propiciando ao
condenado, paulatinamente.
Tanto é assim que continua sendo compulsório,
para a obtenção da benesse o bom comportamento carcerário,
circunstância que reflete apenas parte desse mérito, parte da
esperada capacidade de recuperação que o sentenciado tem que
demonstrar para fazer jus à progressão de regime. A outra parte
desse mérito precisa ser aferida pelo exame criminológico.
Então, soa como rematado absurdo dizer-se que
a nova Lei aboliu o exame criminológico, posto que só com a
realização desta prova é que se poderá apreciar se o sentenciado
reúne, ou não, mérito para conseguir progressão de regime de
cumprimento de pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Em suma, se fosse intenção do legislador abolir o
exame criminológico, seria preciso modificar a redação não só dos
artigos 6o e 112 da Lei de Execução Penal, mas também - e
principalmente - dos artigos 8o e 9o daquele mesmo diploma e do artigo
33, parágrafo 2o, do Estatuto Repressivo.
E, como isto não foi feito, conclui-se que continua
sendo de bom alvitre a feitura do exame criminológico, cujo resultado
favorável ao examinando é condição impostergável para que lhe seja
concedida a progressão de regime de cumprimento de pena.
Nesse passo, já se decidiu:
“A Lei 10.792/2003 (que deu nova redação ao art.
112 da Lei de Execução Penal) não revogou o
Código Penal; destarte, nos casos de pedido de
benefício em que seja mister aferir mérito, poderá
o
Juiz
determinar
a
realização
de
exame
criminológico no sentenciado, se autor de crime
doloso cometido mediante violência ou grave
ameaça, pela presunção de periculosidade...” (RT
837/568).
Nestas
condições,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso ministerial, para cassar a decisão guerreada, determinando o
retorno do agravado para o regime fechado e a realização do exame
criminológico.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator